Tribunal: TJPA
Processo: 0006816-42.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006816-42.2013.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE

APELADO: MARIA CLEIDE GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS
. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SUPERAÇÃO PELO STF. PRAZO QUINQUENAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

Em atenção a matéria impugnada e devolvida cumpre assentar
que o
Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS.

2.

In casu, o vínculo temporário vigorou de 01/08/1999 a 30/06/2013 como se constata pela CNIS fornecida pelo INSS, sendo ajuizada a presente ação em 26/09/2013. Portanto, tempestivo o ajuizamento (02 anos) a prescrição incidente no caso concreto é quinquenal (05 anos).

3.

Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0006816-42.2013.8.14.0045

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE

ADVOGADO: MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES (OAB/PA 6.386-A)

APELADA: MARIA CLEIDE GOMES SILVA

ADVOGADO: ZILDO JOSE MULLER (OAB/PA 18.495)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS com prescrição trintenária.

Em brevíssima síntese o apelante aduziu que a prescrição aplicável seria quinquenal (Decreto 20.910/32). Nestes termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça apesar de intimado não emitiu parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Em atenção a matéria impugnada e devolvida cumpre assetar
que o
Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS, como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.
Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.
Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Além disso, cumpre igualmente observar que
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(grifei).

In casu, o vínculo temporário vigorou de 01/08/1999 a 30/06/2013 como se constata pela CNIS fornecida pelo INSS (fls. 29/39 autos físicos digitalizados), sendo ajuizada a presente ação em 26/09/2013. Portanto, tempestivo o ajuizamento (02 anos) a prescrição incidente no caso concreto é quinquenal (05 anos).

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
dou

provimento
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença tão somente para declarar a incidência de prescrição quinquenal do FGTS.

Verificando que o autor/apelado decaiu em parcela mínima o apelante deverá responder pela integralidade dos honorários (art. 86, parágrafo único).

Enquanto matéria de ordem pública consignar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021